Tribunal: STF
Processo: RE 1070805
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CRIAÇÃO DE EMPREGOS EM COMISSÃO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE LEI DESCREVENDO AS FUNÇÕES. REGIME CELETISTA. EXONERAÇÃO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. DESCABIMENTO.



    1. A edição da Lei Complementar 1.343, de 26 de agosto de 2019, do Estado de São Paulo, que, por intermédio de seu art. 4º e Anexo I, descreveu as atribuições básicas dos empregos públicos de provimento em comissão do Centro de Educação Tecnológica Paula Souza implica a perda de objeto da ação no ponto em que se questionava justamente a ausência de descrição. 



    2. Esta Corte já firmou orientação no sentido da incompatibilidade com o regime dos cargos em comissão, de livre provimento e dispensa, das verbas indenizatórias previstas para a rescisão de vínculo empregatício regido pelo regime celetista. Precedentes.



    3. Agravos regimentais desprovidos.